Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Multigrain S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença arbitral que maneja em desfavor do agravado - Roque José Grapiglia -, preservara as decisões anteriores, que, de sua vez, indeferiram o pedido que formulara almejando a expedição de carta precatória endereçada à comarca de Sorriso/MT destinada a realizar as diligências que postulara, notadamente o ingresso no imóvel rural de titularidade do agravado para verificar as condições em que se encontra, a existência de produção rural e a possibilidade de penhora dos produtos rurais nele encontrados, como soja e milho. O indeferimento fora lastreado no fundamento de que o procedimento do cumprimento de sentença possui finalidade satisfativa, adotando-se as providências na exata medida do necessário à garantia integral do Juízo, não se justificando a realização das diligências de constatação postuladas sem que se demonstre a insuficiência das penhoras já efetivadas. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença, lastreado em sentença arbitral, em desfavor do agravado almejando forrar-se com o valor histórico de R$253.216,86 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos). Sustentara que o agravado, regularmente citado, não realizara o pagamento espontâneo do crédito executado, tampouco manejara impugnação ao cumprimento de sentença. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, foram penhorados os imóveis matriculados sob os números 1571, 11.148 e 5001, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT e dos matriculados sob os n° 105.808 e 105.803, do Cartório de Registro de Imóveis de Passo Fundo/RS. Acentuara que, a despeito das constrições, o cumprimento de sentença encontra-se em curso há 9 (nove) anos e não há expectativa de quitação do débito exequendo. Observara que não se pode afirmar a higidez das penhoras, tendo em vista a existência de penhora anterior sobre os imóveis individualizados, afigurando-se necessária a adoção de outras medidas para se garantir e resguardar o crédito executado. Salientara que, diante desse contexto, postulara ao Juízo do cumprimento de sentença a realização de diligências com a finalidade de ingressar nos imóveis penhorados para verificar suas condições atuais, a existência de eventual produção agrícola e a possibilidade da penhora de produtos rurais neles encontrados, tais como soja e milho. Pontuara que o agravado atua na agroindústria, e, assim, caso haja produção agrícola, poderia ser realizada a penhora de produtos com maior liquidez, estimulando-o à quitação de seu débito. Esclarecera que o Juízo, sem qualquer respaldo legal, indeferira a medida que reclamara sob o argumento de que, somente mediante demonstração da efetiva necessidade, é que afigura-se possível o reforço da penhora. Defendera que aludida resolução merece reparos. Aduzira que ressoa desnecessária a comprovação da necessidade do reforço da penhora, notadamente quando evidente que as constrições já realizadas são insuficientes para garantir o débito exequendo, diante da existência de ônus incidentes sobre os imóveis penhorados. Registrara que almeja apenas verificar a situação dos imóveis de titularidade do agravado, prescindindo da demonstração da necessidade de reforço da penhora. Destacara que a diligência postulada tem por objetivo assegurar seu ingresso nos imóveis nomeados para verificar suas condições, a existência de produção e eventual possibilidade de penhora dos produtos rurais neles encontrados. Acrescera que aludida medida possibilitará a localização de bens com maior liquidez e estimulará o agravado a quitar o débito. Realçara que somente após a realização da diligência é que será possível o exame acerca do reforço da penhora, ficando patente que sobeja prematura a análise sobre o reforço da penhora. Ressaltara que o agravado é devedor contumaz e o valor atualizado do crédito executado alcança o montante de R$994.718,23 (novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e três centavos). Aduzira que os imóveis penhorados foram avaliados em R$2.640.767,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta mil e setecentos e sessenta e sete reais), contudo, há penhoras anteriores incidentes sobre os bens, de modo que não sobeja possível afirmar a higidez das constrições. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela sociedade empresária Multigrain S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença arbitral que maneja em desfavor do agravado - Roque José Grapiglia -, preservara as decisões anteriores, que, de sua vez, indeferiram o pedido que formulara almejando a expedição de carta precatória endereçada à comarca de Sorriso/MT destinada a realizar as diligências que postulara, notadamente o ingresso no imóvel rural de titularidade do agravado para verificar as condições em que se encontra, a existência de produção rural e a possibilidade de penhora dos produtos rurais nele encontrados, como soja e milho. O indeferimento fora lastreado no fundamento de que o procedimento do cumprimento de sentença possui finalidade satisfativa, adotando-se as providências na exata medida do necessário à garantia integral do Juízo, não se justificando a realização das diligências de constatação postuladas sem que se demonstre a insuficiência das penhoras já efetivadas. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de consumação de diligência, destinada a autorizar a agravante a ingressar nos imóveis rurais de titularidade do agravado que foram penhorados durante o curso procedimental com a finalidade de aferir o estado de fato das propriedades rurais, a existência de produção e a possibilidade de penhora dos produtos nelas produzidos. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à viabilização de diligências destinadas à aferição da situação fática dos imóveis rurais penhorados de titularidade do executado e a existência de eventual produção agrícola passível de penhora, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Consoante bem pontuara a própria agravante, a execução transita há muito e subsistem penhoras ativas. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)